Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS PROVAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pela ré (art. 129, §9o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o, da Lei n. 11.340/06 – lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
3. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, é imprescindível a instauração do incidente de insanidade mental, procedimento regulado no CPP (arts. 149 a 154), sendo impossível a sua substituição por outras provas.
4. A embriaguez voluntária não se revela capaz de excluir a imputabilidade penal, tampouco autoriza a redução da pena.
5. Recurso conhecido e não provido.